Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela instituição financeira ao acórdão que reconheceu a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado comum.
2. A sentença determinou a devolução dos valores pagos em excesso e afastou o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes à solução da controvérsia, especialmente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, a inversão do ônus da prova e a nulidade parcial do contrato.
5. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) foi considerada inválida por violar o dever de informação e contrariar o princípio da transparência, configurando vício de consentimento.
6. A instituição financeira não comprovou a entrega ou desbloqueio do cartão de crédito, tampouco o uso para compras, e foi constatado apenas o depósito de valor na conta da consumidora, o que caracteriza operação típica de empréstimo consignado.
7. A conversão do contrato em empréstimo consignado comum foi fundamentada na real intenção da contratante, com base nos arts. 112, 113 e 184 do Código Civil e no art. 51, § 2o, do CDC.
8. A devolução dos valores pagos em excesso foi determinada de forma simples, afastando-se a repetição em dobro por ausência de má-fé.
9. O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado, por não se verificar ofensa aos direitos da personalidade, abalo de crédito ou desequilíbrio financeiro.
10. Os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada ao consumidor configura vício de consentimento e autoriza a conversão do contrato em empréstimo consignado comum. 2. A ausência de entrega e uso do cartão reforça a nulidade parcial do contrato. 3. A devolução dos valores pagos a mais deve ocorrer de forma simples, se não for demonstrada má-fé da instituição financeira."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não há.